Tribunal: TJMT
Processo: 1012764-81.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012764-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), ELIZABETH FONTOURA DE SOUZA SANTIAGO EIRELI - ME - CNPJ: 24.809.403/0001-44 (AGRAVADO), ELIZABETH FONTOURA DE SOUZA SANTIAGO - CPF: 704.302.331-91 (AGRAVADO), ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (ADVOGADO), ARILDO SANTIAGO JUNIOR - CPF: 626.935.221-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PLEITO INTEMPESTIVO – CITAÇÃO DO CÔNJUGE DA AVALISTA – DESNECESSIDADE – OUTORGA UXÓRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO CÔNJUGE AFASTADA – ESPOSO QUE FIRMOU O CONTRATO COMO MERO ANUENTE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 903 e §§, o prazo legal para desistência da arrematação é de 10 (dez) dias.
In casu
, houve a desistência da arrematação do imóvel objeto da execução pelo arrematante em 13.03.2024, enquanto que a arrematação se deu em 27.02.2024, sendo, intempestiva a desistência.

A legitimidade passiva ao feito executivo é reservada aos devedores ou garantes da obrigação elencados no art. 779 do CPC.

“7. Autorização conjugal. Caso fique claro no instrumento de contrato (fiança) ou no título cambial (aval) que o cônjuge está dando autorização para que seu consorte preste fiança ou aval, o cônjuge autorizador não é fiador nem avalista, qualidades ostentadas apenas pelo cônjuge autorizado.”
(Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código Civil Comentado, 7ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2009)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO em face da decisão do Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº 1039947-11.2018.8.11.0041, movida em face de ELIZABETH FONTOURA DE SOUZA SANTIAGO E OUTRA, com o débito atualizado de R$113.567,22, homologou a desistência da arrematação do imóvel de Matrícula nº 27.394, do CRI do 1º Ofício de Várzea Grande, formulada pelo arrematante Tiago da Silva Barbosa, determinando que a instituição financeira exequente arque com os honorários do leiloeiro e determinou, ainda, a suspensão do feito para proceder com a citação do executado Arildo Santiago Junior, no prazo de dez dias, ou postular pela desistência da ação em relação à Sr. Arildo.

Em suas razões, a agravante sustenta que o Sr. Arildo não é parte no negócio jurídico firmado que originou a execução em primeiro grau, mas apenas cônjuge da avalista, assinando o instrumento de contrato tão somente com o fito de prestar outorga uxória, não havendo a necessidade da sua citação.

Defende a irregularidade da homologação da desistência do imóvel levado a leilão, bem como da imposição do ônus para arcar com os honorários do leiloeiro. Sustenta que o imóvel foi arrematado em 27.02.2024 e a desistência da arrematação se deu em 13.03.2024 de forma intempestiva, visto que o §2º, do art. 903 do CPC fixou dez dias para tanto.

Requer, assim, a concessão do efeito ativo à decisão agravada para anular a decisão combatida. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada, com a confirmação da liminar pretendida.

Liminar recursal indeferida (ID 216925664).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 217162683).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 217917660 e ID 219745654).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente afasto a tese preambular levantada pela parte agravada de que o presente agravo de instrumento teve a perda superveniente do seu objeto em razão do valor da arrematação já ter sido devolvido ao arrematante e pelo fato da instituição financeira litigante já ter depositado o valor a título de honorários do leiloeiro.

Isso porque, embora estas sejam duas das matérias aventadas pela parte recorrente, outras teses também foram suscitadas no recurso e que merecem ser analisadas.

Além do mais, em caso do provimento do presente feito, é plenamente reversível as medidas processuais adotadas em primeiro grau, motivo pelo qual, deve ser conhecido este agravo.

Prosseguimento, tenho que o recurso merece prosperar.

Para melhor análise do feito, necessário colacionar o artigo 903 do Código de Processo Civil:

“Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

§ 1º Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser:

I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício;

II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no
art. 804
;

III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução.

§ 2º O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1º, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação.

§ 3º Passado o prazo previsto no § 2º sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no § 1º, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse.

§ 4º Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário.

§ 5º O arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito:

I - se provar, nos 10 (dez) dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital;

II - se, antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no § 1º ;

III - uma vez citado para responder a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação.

§ 6º Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a suscitação infundada de vício com o objetivo de ensejar a desistência do arrematante, devendo o suscitante ser condenado, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos, ao pagamento de multa, a ser fixada pelo juiz e devida ao exequente, em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do bem.”

Note-se que o prazo legal para desistência da arrematação é de 10 (dez) dias.

Conforme relatado, houve a desistência da arrematação do imóvel nº 27.394 do CRI do 1º Oficio de Várzea Grande pelo arrematante em 13.03.2024, enquanto que a arrematação propriamente dita se deu em 27.02.2024.

Portanto, é intempestiva a desistência da arrematação, visto que essa se deu após o prazo legal de 10 dias.

Este e. Tribunal de Justiça já decidiu a respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NA PREVISÃO DO ART. 903, § 5º, DO CPC – VÍCIO PROCESSUAL NÃO PODE CAUSAR PREJUÍZO AO ARREMATANTE DE BOA-FÉ – ARREMATAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As hipóteses em que o arrematante pode desistir da arrematação, com a devolução do valor pago, estão previstas no art. 903, § 5°, CPC/2015, o que não ficou demonstrado ser o caso dos autos. Ao que tudo indica o requerimento de desistência foi formulado porque o Arrematante se arrependeu da aquisição ao tomar conhecimento de que havia terceiro na área, o que não justifica o desfazimento do negócio jurídico (arrematação) e, além disso, não pode o arrematante arguir nulidade sem comprovar prejuízo. O fato do juiz singular não ter intimado os herdeiros do executado falecido para regularização processual não torna nula a arrematação, vez que a norma visa a proteção do arrematante, considerado terceiro de boa-fé.” (N.U 1012030- 43.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019) (grifo nosso)

Prosseguindo, também deve ser acolhida a tese da instituição financeira litigante de que o Sr. Arildo não é parte no negócio jurídico firmado que originou a execução em primeiro grau, mas apenas cônjuge da avalista, assinando o instrumento de contrato tão somente com o fito de prestar outorga uxória, não havendo a necessidade da sua citação.

Explico.

Pelo que se denota, o cerne desta celeuma especificamente está em saber se a outorga uxória do esposo da avalista, com a sua assinatura posta no título executivo objeto da demanda, implica em solidariedade com a obrigação pessoal da sua esposa, autorizando sua inclusão no polo passivo do feito executivo.

À vista disso, em que pese as alegações das recorridas, o certo é que nas ações executivas a legitimidade passiva é reservada aos devedores ou garantes da obrigação que se visa executar, consoante o rol disposto no art. 779, do CPC.

Sendo assim, basta uma simples análise do título em questão para se verificar que a avalista é apenas a agravada, Sra. Elizabeth Fontoura de Souza Santiago.

Portanto, os documentos constantes nos autos demonstram efetivamente que o Sr. Arildo Santiago Júnior não assinou o referido pacto como coobrigado, mas sim, na mera condição de cônjuge da avalista, ora recorrida, para prestar a outorga uxória, dando cumprimento ao que determina o art. 1.647, inc. III, do Código Civil, o que não o torna parte no negócio firmado e muito menos na execução originária.

A propósito, segue a transcrição do citado dispositivo legal:

“Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro,exceto no regime da separação absoluta:

(...)

III - prestar fiança ou aval;”

Por conseguinte, sendo cediço que a solidariedade não se presume, devendo resultar da lei ou das vontades das partes, nos termos do art. 265, do CC/2002, outra conclusão não há de que a assinatura prestada pelo cônjuge da recorrida, no título que dá lastro a execução, se deu tão somente, repiso, para fins de concessão de outorga uxória.

Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in verbis:

“7. Autorização conjugal. Caso fique claro no instrumento de contrato (fiança) ou no título cambial (aval) que o cônjuge está dando autorização para que seu consorte preste fiança ou aval, o cônjuge autorizador não é fiador nem avalista, qualidades ostentadas apenas pelo cônjuge autorizado.” (Código Civil Comentado, 7ª Ed., São Paulo: Editora RT,2009)

Destarte, o esposo da avalista, assinando o título executivo apenas para autorizar a cônjuge a prestar o aval, consoante visto na espécie, não é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, mas sim, mero anuente, sendo inaplicável no caso vertente a parte final do §1º, do art. 915, do CPC.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO– AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO BANCÁRIO – OUTORGA UXÓRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO CÔNJUGE AFASTADA – ESPOSA QUE FIRMOU O CONTRATO COMO MERA ANUENTE – ART. 1.647, II, DO CC– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A legitimidade passiva ao feito executivo é reservada aos devedores ou garantes da obrigação elencados no art. 779 do CPC. A outorga uxória não implica em solidariedade com a obrigação pessoal do cônjuge e desautoriza sua inclusão no polo passivo do feito executivo.” (TJMT, RAI n. 1009015-66.2018.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 31.10.2018)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO LIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – ART. 918, I, CPC – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AVALISTA – OUTORGA UXÓRIA PRESTADA – ESPOSA QUE FIRMOU O CONTRATO COMO MERA ANUENTE – ART. 1.647, II, DO CC – ALEGAÇÃO DE NULIDADE ANTE A NÃO CITAÇÃO DO CÔNJUGE – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO CÔNJUGE ANUENTE NO FEITO EXECUTIVO – INAPLICABILIDADE DA PARTE FINAL DO §1º, ART. 915, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) No caso, tendo a esposa do avalista assinado o contrato apenas para autorizar o cônjuge a prestar o aval, dando cumprimento a exegese do art. 1647, inc. III do C. Civil, esta se torna mera anuente e não coobrigada, razão pela qual não é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, sendo inaplicável o quanto disposto na parte final do §1º, do art. 915, do CPC.” (N.U 1007200-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - COMPRA E VENDA - IMÓVEL - INADIMPLEMENTO - PROMITENTE COMPRADORA - CÔNJUGE ANUENTE - ILEGITIMIDADE PASSIVA NA AÇÃO DE EXECUÇÃO MANTIDA - PENHORA DOS DIREITOS SOBRE O IMÓVEL INDEFERIDA MOMENTANEAMENTE - CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O cônjuge anuente no contrato de compra e venda não integra a relação contratual, o que afastaa legitimidade no feitoexecutivo. Não cabe penhora dos direitos da executada sobre o imóvel se a ação tem caráter de execução e objetiva receber valores creditícios e não a anulação do negócio.” (TJMT, RAC n. 120.686/2013, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 11.12.2013)

Assim, não é demais reafirmar que o caso em voga não trata de dívida contraída pelos cônjuges, mas sim, de aval prestado pela cônjuge virago, contando apenas com a outorga uxória do cônjuge varão, caindo por terra a alegação de ser obrigatória a formação do litisconsórcio passivo necessário entre ambos, inexistindo qualquer ofensa aos arts. 73, 74 e 139, todos do CPC.

Diante desses fundamentos, tenho que a decisão recorrida deve ser reformada integralmente.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do presente agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
nos termos acima alinhavados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024